Tribunal: STF
Processo: RE 1252426
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ementado nos seguintes termos: 
          “PROCESSO CIVIL: AGRAVO LEGAL. ARTIGO 557 DO CPC. DECISÃO TERMINATIVA. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÕES E PROVENTOS. DIFERENÇAS INCIDENTES COM REFLEXOS EM TODAS AS VERBAS DECORRENTES.
    I - O agravo em exame não reúne condições de acolhimento, visto desafiar decisão que, após exauriente análise dos elementos constantes dos autos, alcançou conclusão no sentido do não acolhimento da insurgência aviada através do recurso interposto contra a r. decisão de primeiro grau.
    II - A recorrente não trouxe nenhum elemento capaz de ensejar a reforma da decisão guerreada, limitando-se a mera reiteração do quanto já expendido nos autos. Na verdade, a agravante busca reabrir discussão sobre a questão de mérito, não atacando os fundamentos da decisão, lastreada em jurisprudência dominante.
    III - O Programa de Estabilização Econômica que primeiro instituiu a URV, como adaptação do sistema monetário nacional às novas regras do Plano Real, mostrou-se a público através da MP 434, de 27 de fevereiro de 1994 que, além de inúmeras outras determinações, impôs a fórmula de como seriam os salários convertidos nessa Unidade Real de Valor para os trabalhadores em geral (art. 18) e para os servidores públicos (art. 21). Regra geral, a conversão far-se-ía pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV na data do efetivo pagamento (art. 18). Exceção a tal sistemática, estabeleceu-se para os servidores civis e militares a conversão pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia do mês da competência (art.21). Como na regra não havia qualquer menção expressa aos servidores do Poder Judiciário, Legislativo ou Ministério Público da União, e essas categorias não recebiam seus vencimentos no último dia do mês da competência, em razão do disposto no artigo 165, § 9º e artigo 168 da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal determinou que a respectiva conversão se operasse no dia do efetivo pagamento. Todavia, como no prazo de 30 dias a MP não foi convertida em Lei, editou-se nova MP que, desta vez, incluiu os servidores do Judiciário, Legislativo e Ministério Público da União, na regra específica. Com isso, instituiu-se prática absolutamente contrária ao preceito da irredutibilidade de vencimentos, pois em época de inflação diária, qualquer cálculo desprezando um dia sequer, produz resultado prejudicial aos interessados. Posteriormente, ao operar-se a efetiva conversão da última MP na Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, não se repetiu o equívoco cometido pela MP de nº 482/94, uma vez que a lei excluiu os integrantes do Poder Judiciário, Legislativo e Ministério Público Federal, da sistemática adotada para os demais servidores.
    IV - Bem por isso era preciso ter havido o reconhecimento aos servidores, desde a vigência dessa legislação, do direito de recuperar as perdas sofridas, quando da conversão de seus vencimentos em URV. Nada disso ocorreu.
    V - A pretexto de salvaguardar os benefícios introduzidos na economia pela estabilização da moeda, a legislação, que deveria ser interpretada para afastar a regra da conversão pelo último dia do mês, para os servidores que não foram expressamente abrangidos pela exceção, ficou esquecida e o prejuízo perdurou até que os interessados promovessem a demanda. Em outras palavras, não há, desde a edição da Lei nº 8.880/94 regramento algum que impeça a correção do equívoco, quanto à conversão dos vencimentos dos autores em URV, que vem se perpetuando. E, mesmo que a Lei nº 8.880/94 dispusesse de outra forma, a imposição esbarraria no princípio constitucional da irredutibilidade dos vencimentos. A ninguém é dado desconhecer que, para os servidores, que percebem seus vencimentos no primeiro dia útil, após o dia 20 de cada mês, a conversão utilizando como base de cálculo valores correspondentes ao 10º dia após o recebimento, importa num prejuízo correspondente à defasagem causada pela inflação medida naquele período. Em suma, o direito perseguido é tão certo que, à época, os vencimentos foram creditados em valores corretos e, posteriormente, foram estornados, em razão da edição de MP que contrariava toda a sistemática de pagamento dos servidores do Poder Judiciário, que tem assento constitucional. Além do que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, ao examinar pleito administrativo versando sobre esse tema, sinalizou de modo seguro para a possibilidade de seu deferimento na esfera jurisdicional.
    VI - Com a edição da Lei 9.421/96 houve uma reestruturação das carreiras do Poder Judiciário Federal, criando novos cargos, através da transformação dos cargos efetivos até então existentes em outros, com denominação própria, fixando novos vencimentos e prevendo, em seu artigo 4º, § 2º, um processo gradual de implementação da diferença resultante da transformação sobre a remuneração vigente, em parcelas sucessivas, não cumulativas, até o ano 2000, restando que a parcela objeto da presente ação teria sido incorporada aos vencimentos dos servidores e pensionistas. E justamente para que se evitasse interpretação diversa daquela pretendida pela norma em comento, como essa de supressão do referido adicional, foi oferecido aos servidores a oportunidade de permanecerem no antigo regime, consoante disposição do artigo 22 da referida lei, verbis: "Art. 22. Os servidores que não desejarem ser incluídos nas carreiras instituídas por esta Lei deverão, no prazo de trinta dias contados de sua publicação, manifestar opção pela permanência nos atuais cargos, que comporão Quadro em extinção e, ao vagarem, serão transformados nos seus correspondentes das carreiras judiciárias." Diante disso, e tendo em conta a decisão proferida no julgamento da ADI 1.797-0, de 21 de setembro de 2000, firmou-se o entendimento no âmbito desta Corte de que o direito em questão restringir-se-ía à edição da lei comentada, assegurando-se o pagamento dos valores de abril de 1994 a dezembro de 1996, a teor da referida ADI.
    VII - Ocorre que, em decisões posteriores, a partir do julgamento da Medida Cautelar na ADI 2323 (DJ de 20 de abril de 2001), o próprio STF reconheceu que o novo plano de salários trazido pela Lei 9.421/96 não produziu elevação real nos vencimentos dos servidores, de forma que a limitação temporal antes determinada pela ADI 1.797-0 deixou de refletir a melhoria nos vencimentos. Em razão desse novo posicionamento da Alta Corte, e em decisões administrativas, os demais Tribunais concederam prorrogação do pagamento do percentual reclamado, cuja incorporação definitiva, a teor da decisão proferida pelo Conselho de Administração do Superior Tribunal de Justiça, deu-se somente a partir do mês de outubro de 2000.O caso em apreciação refere-se ao juízes classistas e seus pensionistas, cuja remuneração, ou gratificação de audiência, está sujeita aos mesmos critérios utilizados em relação aos servidores públicos federais, por expressa disposição da Lei 9.655/98. Logo, é de ser reformada a r. sentença, no sentido de determinar o pagamento aos autores do índice expungido, até a incorporação definitiva, a partir do mês de outubro de 2000, obedecido, logicamente, a prescrição qüinqüenal, tendo em conta a data da propositura da ação.
    VIII - Consigna-se, no entanto, o fato de já ter havido o pagamento administrativo por parte de alguns Tribunais, de parte ou de todo o principal relativo ao índice questionado. Nesse ponto, a cautela impõe que sejam observados eventuais pagamentos, de forma a compensar na hora da liquidação da sentença. Referidos valores deverão ser pagos de uma única vez, aos quais deverão incidir juros e correção monetária, com a utilização dos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, tendo em conta o julgamento do Resp 1.205.946/SP, de relatoria do Min. Benedito Gonçalves, submetido ao rito dos recursos repetitivos - art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ, consolidando o entendimento no sentido de que "em todas as condenações impostas contra a Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, consoante a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, alterado pelo art. 5º da Lei n. 11.960/09, dispositivo que deve ser aplicável aos processos em curso à luz do princípio do tempus regit actum".
    IX - Agravo improvido.” (eDOC 1, p. 226)
    No recurso extraordinário (eDOC 1, p. 242), interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 102, §2º, do texto constitucional. (eDOC 1, p. 245)
    Nas razões recursais, alega-se a contrariedade do acórdão impugnado à jurisprudência desta Corte Suprema no que tange à limitação temporal para incidência de compensação do percentual de 11,98% à remuneração aos membros do poder judiciário, in casu, especificamente a juízes classistas.
    Firma-se, então, que “à presente hipótese, que trata da incorporação do índice de 11,98% aos vencimentos de membro do Poder Judiciário, resta plenamente eficaz a decisão tomada nos autos da ADI 1.797-0/PE, limitando a incorporação daquele índice ao período contido entre abril de 1994 e janeiro de 1995.” (eDOC 1, p. 249).
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, examino que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.03.2016. (eDOC 1, p. 229)
    As razões recursais não merecem prosperar.
    Verifico que o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência reiterada do Supremo Tribunal Federal, cujo teor elucida que o índice de 11,98% somente será percebido por Magistrados e por membros do Ministério Público no lapso temporal compreendido entre abril de 1994 e janeiro de 1995 (ADI 1.797, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJe 13.10.2000). 
    Sublinho que, para esses agentes políticos, o entendimento em controle concentrado de constitucionalidade não foi superado por julgamento das medidas cautelares das ADIs 2.321 e 2.323, nem por julgamento do RE 561.836.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes desta Corte: 
     “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OPOSIÇÃO EM 11.09.2014. URV. REAJUSTE DE 11,98%. CONVERSÃO DO VALOR DA GRATIFICAÇÃO ELEITORAL. MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 1.797, assentou que em relação às diferenças decorrentes da conversão, para URV, da remuneração dos agentes públicos, aplica-se a limitação temporal a janeiro de 1995. 2. O afastamento da limitação temporal relativa ao pagamento do índice de 11,98%, determinado pelo julgamento das Medidas Cautelares nas ADIs 2.123 e 2.323, não alcança os membros do Ministério Público e do Poder Judiciário. Precedentes. 3. Embargos de divergência rejeitados.” (RE 807511 AgR-EDv, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 02.12.2019) (Grifei)
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL. MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. URV. 11,98%. LIMITAÇÃO TEMPORAL. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que é válida a concessão do índice de 11,98% aos membros do Poder Judiciário e do Ministério Público, por entender que não se trata de reajuste, mas de mera recomposição cujo reconhecimento não depende de lei. 2. Esta Corte, no julgamento da ADI 1.797, sob a relatoria do Ministro Ilmar Galvão, limitou o pagamento do referido índice de 11,98% para magistrados e membros do Ministério Público ao período compreendido entre abril de 1994 e janeiro de 1995. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 705.727-AgR-segundo, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12.8.2016) (Grifei)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de fevereiro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente